Tribunal: TJMT
Processo: 1006831-25.2025.8.11.0055
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006831-25.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.339.510/0001-37 (APELANTE), SULVIANE RIGO LUSTOZA - CPF: 035.915.281-37 (ADVOGADO), KAELE LTDA - CNPJ: 04.819.323/0001-62 (APELADO), ERIVELTON FERREIRA BARRETO - CPF: 456.428.342-15 (ADVOGADO), LOCARAMERICA LTDA - CNPJ: 38.480.527/0001-33 (APELADO), ALESSANDRA TAKETOMI FEITOSA - CPF: 889.896.662-87 (ADVOGADO), MARCOS PAULO ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 060.603.791-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADIMPLEMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARCELADAS. PAGAMENTO POSTERIOR. BOA-FÉ PROCESSUAL DEMONSTRADA. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, do CPC, em razão de alegado inadimplemento das custas processuais parceladas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por suposto inadimplemento das custas parceladas constitui medida adequada e proporcional quando a parte demonstra boa-fé processual, tendo quitado cinco das seis parcelas estabelecidas, ainda que com alguns atrasos pontuais posteriormente regularizados.

III. Razões de decidir

3. O apelante demonstrou inequívoca intenção de cumprir suas obrigações processuais, tendo quitado cinco das seis parcelas das custas processuais, restando pendente apenas a última parcela, o que evidencia boa-fé processual e ausência de desídia.

4. Os atrasos pontuais no pagamento de algumas parcelas foram regularizados pela parte, não configurando abandono do processo ou inércia injustificada, especialmente considerando o elevado valor das custas que motivou o deferimento do parcelamento.

5. A extinção do processo por questão meramente formal, quando a finalidade do recolhimento das custas foi substancialmente alcançada com o pagamento de mais de 80% do valor devido, viola os princípios da primazia da decisão de mérito, da instrumentalidade das formas, da cooperação processual e do acesso à justiça, consagrados nos arts. 4º, 6º e 277 do CPC e no art. 5º, XXXV, da CF/1988.

6. A jurisprudência desta Corte reconhece que o atraso no pagamento das custas processuais, quando sanado pela parte e demonstrada sua boa-fé, configura vício sanável que não autoriza a extinção do feito, devendo prevalecer a análise do mérito da demanda.

7. Advertência expressa à parte apelante quanto à necessidade de observância rigorosa dos prazos de vencimento das obrigações processuais futuras, sob pena de aplicação da legislação processual com maior rigor em caso de novo inadimplemento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito com análise do mérito.

Tese de julgamento:

"A extinção do processo por inadimplemento de custas processuais parceladas constitui medida excepcional, aplicável apenas quando demonstrada inércia injustificada da parte, não sendo cabível quando há pagamento da maior parte das parcelas e evidenciada boa-fé processual, devendo prevalecer os princípios da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4º, 6º, 98, §6º, 277, 290 e 485, IV; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AC 10066405620248110041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2024; TJ-MT, AC 10187811020248110041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 14.10.2025; TJ-MT, AC 10029119220248110050, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
MARCIO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, na
ação de reparação de danos morais por negativação indevida c/c obrigação de fazer
ajuizada em face de
KAELE LTDA e LOCARAMERICA LTDA
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 290 e 485, IV, do CPC, diante do inadimplemento com o pagamento das custas processuais a partir da quarta parcela.

O apelante alega, em síntese, que a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob fundamento de inadimplemento das custas processuais, baseou-se em premissa fática equivocada, uma vez que foi regularmente deferido o parcelamento das custas em razão do elevado valor, superior a cinquenta mil reais, tendo a parte recorrido realizado o pagamento de todas as parcelas vencidas até a data da sentença. Sustenta que os comprovantes de pagamento extraídos do sistema de arrecadação do Poder Judiciário demonstram o adimplemento tempestivo das parcelas exigíveis, permanecendo o parcelamento com
status
“ativo”, circunstância que evidenciaria sua boa-fé e inequívoca intenção de cumprir integralmente a obrigação processual.

Afirma, ainda, que a quarta parcela foi paga em 10/11/2025, embora após a prolação da sentença, ressaltando que a guia correspondente havia sido emitida em 05/11/2025, antes da publicação do
decisum
, com vencimento previsto apenas para data posterior. Argumenta que, no momento em que o juízo extinguiu o feito, não havia parcela vencida inadimplida, de modo que a decisão desconsiderou o princípio da confiança legítima, segundo o qual a parte pode confiar nos prazos e informações disponibilizados pelo próprio sistema judicial, além de contrariar os princípios da boa-fé processual e da segurança jurídica.

Sustenta também que a extinção do processo ocorreu de forma prematura e desproporcional, sem prévia intimação para eventual regularização, violando os princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação processual e do acesso à justiça. Ao final, pugna pela reforma da sentença para que seja cassada a decisão extintiva e determinado o retorno dos autos ao juízo de origem, com o regular prosseguimento da demanda e análise do mérito da causa.

Em contrarrazões apresentadas em id. 344425466, a apelada KAELE LTDA sustenta, em síntese, que a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito deve ser integralmente mantida, pois a extinção decorreu do inadimplemento das custas processuais parceladas pela parte autora. Afirma que, após o deferimento do parcelamento pelo juízo de origem, incumbia exclusivamente à apelante cumprir pontualmente as parcelas estabelecidas, o que não ocorreu, razão pela qual foi corretamente reconhecida a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, do CPC.

Alega, preliminarmente, que deve ser mantido o indeferimento do pedido de justiça gratuita, pois a apelante, pessoa jurídica, não apresentou qualquer documentação apta a comprovar sua alegada hipossuficiência financeira, limitando-se a meras alegações genéricas. Argumenta ainda que o recurso é deserto, uma vez que foi interposto sem o recolhimento do preparo recursal e sem decisão judicial que conceda a gratuidade da justiça, circunstância que compromete a admissibilidade da apelação. Sustenta, ademais, que houve preclusão quanto à decisão que determinou o recolhimento das custas, pois a parte não a impugnou oportunamente, assumindo o dever de cumprir o parcelamento conforme determinado pelo juízo.

No mérito, afirma que não houve qualquer irregularidade na sentença, pois, no momento de sua prolação, havia parcela das custas em atraso, sendo irrelevante o pagamento posterior realizado pela apelante, por não possuir efeito retroativo capaz de sanar o vício processual já consumado. Defende que os princípios da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas não podem ser utilizados para justificar o descumprimento de obrigações processuais, motivo pelo qual requer o não conhecimento do recurso por deserção ou, subsidiariamente, o seu desprovimento, com a manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCIO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 290 e 485, IV, do CPC, diante do inadimplemento com o pagamento das custas processuais a partir da quarta parcela.

Antes de adentrar ao mérito recursal, quanto às preliminares arguidas pela apelada, observo que a questão da justiça gratuita já foi devidamente apreciada e indeferida por este relator em decisão de id. 347633380, não havendo que se falar em deserção do recurso, uma vez que o apelante procedeu ao recolhimento da primeira parcela do preparo recursal, conforme certidão de id. 352452853, cumprindo a determinação judicial de parcelamento em seis parcelas mensais. Assim, afasto as preliminares arguidas e passo ao exame do mérito.

No mérito,
a questão central dos autos reside em determinar se a extinção do processo por suposto inadimplemento das custas processuais parceladas foi medida adequada e proporcional, considerando as circunstâncias específicas do caso concreto
.

Da análise detida dos elementos constantes dos autos, especialmente da decisão de id. 344425405, de 13/06/2025, verifica-se que o juízo
a quo
deferiu o parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, com base no artigo 98, §6º do Código de Processo Civil, reconhecendo as circunstâncias apresentadas pela parte autora.

O exame do sistema de arrecadação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso revela que o apelante, de fato, cumpriu suas obrigações processuais, ainda que com alguns atrasos pontuais. Conforme se verifica, das seis parcelas estabelecidas, cinco foram integralmente quitadas: a primeira parcela foi paga antecipadamente em 18/06/2025 (vencimento em 25/07/2025), a segunda em 26/09/2025 (vencimento inicialmente previsto para 25/08/2025 e a segunda via para 29/09/2025), a terceira em 08/10/2025 (vencimento incialmente previsto para 25/09/2025 e a segunda via para 08/10/2025), a quarta em 10/11/2025 (vencimento inicialmente previsto para 27/10/2025 e segunda via para 10/11/2025) e a quinta em 01/12/2025 (vencimento inicialmente previsto para 25/12/2025 e segunda via para 01/12/2025), restando pendente apenas a sexta e última parcela, com vencimento inicialmente previsto para 25/12/2025 e a segunda via em 16/03/2026.

Esta situação demonstra inequivocamente que o apelante não abandonou o processo nem demonstrou desídia processual. Ao contrário, mesmo enfrentando dificuldades financeiras que justificaram o parcelamento das custas no valor total de R$ 56.987,72, a parte recorrente honrou praticamente a integralidade de sua obrigação, restando pendente apenas R$ 9.550,22, correspondente à última parcela.

É fundamental observar que, embora tenha havido alguns atrasos pontuais no pagamento de algumas parcelas, o apelante sempre procedeu à regularização, demonstrando sua inequívoca intenção de cumprir integralmente a obrigação processual assumida. Este comportamento revela boa-fé processual e responsabilidade com o custeio da atividade jurisdicional, não justificando a medida drástica da extinção do feito.

O Código de Processo Civil de 2015 consagrou expressamente o princípio da primazia da decisão de mérito em seu artigo 4º, estabelecendo que "
as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa
". Este princípio deve ser interpretado em harmonia com o princípio da instrumentalidade das formas, previsto no artigo 277 do mesmo diploma, segundo o qual "
quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade
".

A extinção do processo por questão meramente formal, quando a parte demonstra inequívoca intenção de cumprir suas obrigações e efetivamente cumpre a quase totalidade delas, representa violação aos princípios constitucionais do acesso à justiça e da inafastabilidade da jurisdição, previstos no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

A jurisprudência tem reconhecido que o atraso no pagamento das custas processuais, quando sanado pela parte e demonstrada sua boa-fé processual, configura vício sanável que não autoriza a extinção do processo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –
AUTOR DEIXOU DE RECOLHER AS ÚLTIMAS TRÊS PARCELAS REFERENTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO NO PRAZO DE 24 HORAS – PRAZO EXÍGUO –
PAGAMENTO POSTERIOR DAS PARCELAS EM ABERTO – QUITAÇÃO – ATOS PROCESSUAIS EM ESTÁGIO AVANÇADO – HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PROVIDO.
A ausência de recolhimento das custas iniciais implica no cancelamento da distribuição do feito, a teor do art. 290 do CPC/15, contudo, em prestígio à efetividade da tutela jurisdicional, possível seja oportunizado ao autor como medida derradeira, o recolhimento das custas de distribuição.
Apesar de ter havido intimação para recolhimento das parcelas em atraso, o prazo de 24 horas para cumprimento da medida foi claramente exíguo.
No caso, em que o processo se encontra em estágio avançado, bem como que já houve o recolhimento das custas, ainda que em atraso, em homenagem aos princípios da celeridade, economia processual e primazia do julgamento do mérito, a sentença deve ser anulada, para prosseguimento do feito
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10066405620248110041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024 - destaquei).

“E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 485, INCISO III, DO CPC/2015 - DESCABIMENTO – EVIDENCIADO O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS ANTES DA SENTENÇA – JUNTADA POSTERIOR DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE -
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO E DA ECONOMIA PROCESSUAL
- SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1.
Comprovado o recolhimento das custas processuais antes da prolação da sentença terminativa, ainda que os comprovantes tenham sido juntados posteriormente, não há que se falar na extinção do feito sem resolução de mérito, em atenção aos princípios da Primazia da Decisão de Mérito e da Economia Processual
. (...)”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10187811020248110041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2025 - destaquei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ATRASO NO PAGAMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APROVEITAMENTO DO ATO. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO, CELERIDADE E ACESSO À JUSTIÇA.
RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da gratuidade de justiça para o processamento do Recurso afasta a preliminar de deserção, sobretudo diante de fortes indícios de hipossuficiência e da execução de valor expressivo a que os apelantes estão submetidos.
O atraso no pagamento de prestações do parcelamento das custas, quando sanado antes da interposição do Recurso e sem prejuízo à parte contrária, configura vício sanável, que não autoriza a extinção do processo. O não pagamento integral das custas, quando posteriormente regularizado, não impede o exame do mérito da demanda, especialmente quando ausente má-fé e havendo diligência da parte para cumprir as determinações judiciais. A extinção prematura do feito contraria os princípios da primazia da decisão de mérito, da razoabilidade e da economia processual. A finalidade do recolhimento foi atingida com o adimplemento das custas, não havendo razão material para impedir o prosseguimento do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A concessão de gratuidade de justiça para o processamento do recurso afasta a preliminar de deserção, mesmo diante da ausência de preparo anterior.
O atraso no pagamento das custas processuais parceladas configura vício sanável, quando sanado antes da interposição do recurso, não autorizando a extinção do feito. A extinção do processo por inadimplemento das custas deve ser medida excepcional, aplicável apenas quando demonstrada inércia injustificada da parte.
(...)”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10029119220248110050, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 25/09/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2025 - destaquei).

No caso concreto, não se verifica inércia injustificada, mas sim dificuldades financeiras momentâneas que foram sendo superadas pela parte, que demonstrou constante esforço em honrar seus compromissos processuais. O valor elevado das custas, superior a cinquenta mil reais, justificou o deferimento do parcelamento pelo juízo de origem e deve ser considerado quando da análise da proporcionalidade da medida extintiva.

O princípio da cooperação processual, consagrado no artigo 6º do Código de Processo Civil, impõe ao magistrado o dever de auxiliar as partes na superação de obstáculos processuais que impeçam o julgamento do mérito, especialmente quando tais obstáculos decorrem de questões formais sanáveis. A intimação prévia para regularização do pagamento, antes da extinção do feito, seria medida mais adequada e proporcional, considerando que a parte vinha cumprindo, ainda que com atrasos pontuais, suas obrigações.

Não se pode desconsiderar que a presente demanda versa sobre questões de direito material relevantes, envolvendo alegada negativação indevida e descumprimento contratual, com valor da causa superior a dois milhões de reais. A extinção prematura do processo impede a análise destas questões substanciais, frustrando a finalidade precípua da atividade jurisdicional e o direito fundamental de acesso à justiça.

Ademais, o comportamento processual do apelante em sede recursal reforça sua seriedade e comprometimento com o cumprimento das obrigações processuais. Mesmo após a extinção do processo em primeiro grau, a parte procedeu ao recolhimento do preparo recursal parcelado, demonstrando que suas dificuldades financeiras não decorrem de má-fé ou intuito protelatório, mas de circunstâncias econômicas adversas que não afastam seu direito de acesso à justiça.

A medida extintiva adotada pelo juízo
a quo
, embora formalmente amparada na legislação processual, revela-se desproporcional diante das circunstâncias específicas do caso concreto. O formalismo excessivo não pode prevalecer sobre a substância do direito material discutido, especialmente quando a parte demonstra inequívoca boa-fé processual e efetivo esforço no cumprimento de suas obrigações.

A finalidade do recolhimento das custas processuais é assegurar o custeio da atividade jurisdicional, objetivo que foi substancialmente alcançado no presente caso, considerando que mais de 80% do valor devido foi efetivamente recolhido. A extinção do processo por questão meramente formal, quando sua finalidade precípua foi atingida, contraria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear a atividade jurisdicional.

Contudo, é imperioso registrar que, embora se reconheça a boa-fé processual do apelante e sua inequívoca intenção de cumprir as obrigações assumidas, os atrasos verificados no pagamento das parcelas das custas processuais não podem ser tolerados de forma irrestrita. O sistema de parcelamento constitui benefício excepcional concedido pelo Poder Judiciário para viabilizar o acesso à justiça, não podendo ser banalizado ou utilizado de forma negligente.

Assim,
ADVIRTO
expressamente a parte apelante de que deverá observar rigorosamente os prazos de vencimento das obrigações processuais futuras, seja no que se refere à última parcela das custas do primeiro grau (vencimento em 16/03/2026), seja quanto às parcelas remanescentes do preparo recursal, sob pena de, em caso de novo inadimplemento, ser aplicada com maior rigor a legislação processual, podendo resultar na extinção definitiva do feito.

O Poder Judiciário não pode admitir que o benefício do parcelamento seja utilizado de forma irresponsável, comprometendo a eficiência da prestação jurisdicional e o princípio da isonomia processual. A concessão de nova oportunidade para o prosseguimento do feito deve ser acompanhada da conscientização da parte quanto à necessidade de cumprimento pontual de suas obrigações processuais.

Diante disso, entendo que a sentença recorrida deve ser reformada, pois a extinção do processo sem resolução do mérito, nas circunstâncias específicas do caso concreto, revela-se medida desproporcional e contrária aos princípios fundamentais que regem o sistema processual brasileiro, especialmente os princípios da primazia da decisão de mérito, da instrumentalidade das formas, da cooperação processual e do acesso à justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com a análise do mérito da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026